Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício a competência do juízo de origem, sob o fundamento de que a execução deveria tramitar no foro de domicílio do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a competência relativa pode ser declinada de ofício pelo magistrado; e
(ii) analisar se a decisão recorrida violou o disposto no artigo 43 do CPC e a Súmula 33 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial é relativa, sendo vedado ao magistrado decliná-la de ofício, conforme dispõe a Súmula 33 do STJ.
4. O artigo 43 do CPC assegura a permanência da competência após o ajuizamento da ação, salvo hipóteses legais de modificação, o que não se verifica no presente caso.
5. Inexistem elementos nos autos que caracterizem escolha aleatória do foro pelo exequente, tendo sido respeitado o artigo 781, I, do CPC, que permite a propositura da execução no foro de domicílio do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Competência mantida no juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.

Tese de julgamento:
1. A competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ.
2. A competência do foro de domicílio do executado, prevista no artigo 781, I, do CPC, prevalece desde que não caracterizada escolha aleatória ou abusiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 43 e 781, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 1926273, 0730731-29.2024.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, DJe 04/10/2024.